Tribunal: TJSP
Processo: 2147474-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147474-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS DE
JESUS SILVA e Impetrante SERGIO PAULO DE CAMARGO TARCHA, é impetrado
MMJD DO DIPO DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147474-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.170
2
HC no:
2147474-43.2020.8.26.0000
Comarca:

São Paulo
Impetrante:

Adv. Sérgio Paulo de Camargo Tarcha
Paciente:

Lucas de Jesus Silva
Voto no 38.170
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Sérgio Paulo de Camargo
Tarcha em favor de Lucas de Jesus Silva, sob a alegação de que o paciente está a sofrer
constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara do
Plantão Judiciário da comarca da capital.
O paciente foi preso em flagrante por suposta prática do crime descrito no artigo
155, § 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal.
O Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva.
Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente está sendo acusado de crime
praticado sem violência ou grave ameaça. Alega que ele é tecnicamente primário, possui
residência fixa e ocupação lícita, ainda que informal. Aduz que, em tempos de pandemia,
e consoante o artigo 8o da Recomendação no 62/2020 do CNJ, o paciente faz jus à
concessão da liberdade provisória. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem para
que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas
cautelares diversas ou, ainda, que lhe seja concedida a prisão domiciliar.
A medida liminar foi indeferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147474-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.170
3
As informações foram prestadas pela Autoridade apontada coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem.
Muito embora a impetração não tenha colacionado cópia do auto de prisão em
flagrante ou do Boletim de Ocorrência, infere-se da decisão que decretou a custódia
cautelar que o paciente, com pelo menos mais três indivíduos, foram surpreendidos
saindo de uma farmácia com a porta arrombada e o interior revirado. Os outros
indivíduos conseguiram evadir-se. No veículo que estava estacionado em frente à
farmácia foram encontrados diversos medicamentos, avaliados em R$ 100.000,00.
Indagado, o paciente confessou o furto.
Trata-se, pois de ousado furto a estabelecimento comercial, praticado em concurso
de agentes e mediante rompimento de obstáculo.
Ademais, consoante apontado pela decisão recorrida, “o autuado responde a dois
processos por crimes de furto, estando em liberdade provisória. Assim, assentada a recalcitrância
em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para
assentar a prisão cautelar, não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem
pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.”1
A reiteração criminosa evidencia a periculosidade e, prima facie, é fundamento
suficiente à negativa de liberdade provisória, pois denota a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública.
Por fim, muito embora a Recomendação no 62/2020, do E. Conselho Nacional de
1 Fl. 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147474-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.170
4
Justiça, traga medidas visando à redução dos riscos epidemiológicos com relação à
disseminação do vírus, não há como afirmar que o paciente faça jus à concessão da
liberdade.
O artigo 4o da citada Recomendação, assim dispõe:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de
conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de
Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança
de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham
de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; (GRIFO
NOSSO)
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias
ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em
liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o
protocolo das autoridades sanitárias.”
Nos termos do inciso I, “b”, do supracitado artigo, seria necessária comprovação,
que no caso não existe, de que o paciente se encontra em unidade com superlotação
desprovida de equipe de saúde; além disso, ele não se enquadra nos demais incisos do
referido dispositivo.
Por outro lado, não há, ao menos por ora, notícia de que o presídio onde se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147474-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.170
5
encontra o paciente tenha apresentado qualquer pessoa infectada por coronavírus.
Destaca-se que, segundo consta, nem a liberdade provisória que lhe foi concedida
em outro processo, nem a grave crise de saúde enfrentada em razão da pandemia causada
pela COVID-19, impediram o paciente de ingressar em estabelecimento comercial para a
prática de furto, delito cuja gravidade não pode ser desconsiderada.
Assim, em que pese a preocupante situação de pandemia gerada pela COVID-19,
indispensável, prima facie, especialmente para a garantia da ordem pública, a manutenção
da custódia cautelar.
3. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador